Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VIA VAREJO S.A em face do v. acórdão de id 20153208 que, de forma unânime, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (id 17250199) em desfavor de EDILENE DE JESUS QUIRINO. Em suas razões (id 20334237), a embargante sustenta, em breve síntese, contradição no acórdão recorrido, uma vez que, em razão da sucumbência mínima das rés, não houve a fixação dos honorários em primeira instância a possibilitar a sua majoração na forma já estabelecida pelo juízo sentenciante (id 17250184). Afirma que a parte autora foi a única condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, não havendo falar em reversão da condenação em honorários, motivo pelo qual requer a mudança do dispositivo do acórdão recorrido (id 20153208) para "afastar a obrigatoriedade da Apelante ao pagamento dos honorários, já que não houve condenação em primeiro grau para tanto". Compulsando os autos, observa-se que a apelação foi interposta pela ré ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e o dispositivo do acórdão recorrido (id 20153208) majorou os honorários advocatícios, para rateio entre a apelante e a parte autora, não incluindo a ora embargante VIA VAREJO S.A. Diante do exposto, em razão da falta de interesse recursal dos embargos de declaração opostos (art. 932, III, do CPC), tendo em vista o princípio da não surpresa (artigos 6o e 10 do CPC), nos termos do artigo 933, caput, do CPC, manifeste-se a embargante (VIA VAREJO S.A) acerca do interesse no recurso, bem como em que consiste, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator